Tribunal: TJPA
Processo: 0001640-14.2011.8.14.0017
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 250, §1°, II, ?a? do CPB ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.Desclassificação para o delito de dano: As testemunhas foram uníssonas em apontar o apelante como o autor dos fatos e este, por seu turno, às fls. 33 o apelante confessou todos os fatos narrados. Como se vê, não merece prosperar tal tese, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo a quo quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 40/42, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para a pretendida desclassificação para o delito de dano.Redimensionamento da pena: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte. Quanto às circunstancias agravantes e atenuantes, verifica-se que o magistrado a quo aplicou a circunstancia agravante do artigo 61, II, ?d? do CPB, pois o apelante praticou o crime usando fogo, o que atrai a referida agravante, e por outro lado, reconheceu a incidência da circunstância da confissão, referente ao artigo 65, III, ?d?, do CPB, compensando as duas em atenção a Súmula 231 do STJ. Por fim, observada a causa de aumento decorrente de o incêndio ter sido provocado em residência usada para habitação, fixou a pena em definitivo em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 dias-multa. Desse modo, o patamar estipulado pelo Magistrado a quo deverá permanecer in colume, já que arbitrado de forma idônea para o caso.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
APELANTE: HUGO PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº 0001640-14.2011.8.14.0017
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 250, §1°, II, ¿a¿ do CPB - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
Desclassificação para o delito de dano:
As testemunhas foram uníssonas em apontar o apelante como o autor dos fatos e este, por seu turno, às fls. 33 o apelante confessou todos os fatos narrados.

Como se vê, não merece prosperar tal tese, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 40/42, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para a pretendida desclassificação para o delito de dano.
Redimensionamento da pena:
A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte. Quanto às circunstancias agravantes e atenuantes, verifica-se que o magistrado
a quo
aplicou a circunstancia agravante do artigo 61, II, ¿d¿ do CPB, pois o apelante praticou o crime usando fogo, o que atrai a referida agravante, e por outro lado, reconheceu a incidência da circunstância da confissão, referente ao artigo 65, III, ¿d¿, do CPB, compensando as duas em atenção a Súmula 231 do STJ. Por fim, observada a causa de aumento decorrente de o incêndio ter sido provocado em residência usada para habitação, fixou a pena em definitivo em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 dias-multa. Desse modo, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
APELANTE: HUGO PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO Nº 0001640-14.2011.8.14.0017

RELATÓRIO

HUGO PEREIRA DOS SANTOS,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara de Conceição do Araguaia.

Narra a denúncia, em síntese, na madrugada do dia 21/08/2011, por volta da 04, na residência da vítima, pai do denunciado, tendo o indiciado, no interior da residência, ateado fogo na motocicleta da vítima, cuja chamas se espalharam pela casa, danificando também uma televisão, cadeiras de macarrão e as instalações elétricas do imóvel.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado pelo crime tipificado no artigo 250, §1°, II, ¿a¿ do CPB, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pleiteando pela desclassificação do crime de incêndio para o delito de dano e, posteriormente que seja declarada sua prescrição. Alternativamente, requer o redimensionamento da pena, pois no momento de valorar as atenuantes, não houve o mesmo critério para as causas de aumento de pena. Por fim, requereu a aplicação de pena alternativa.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público, pugna pelo provimento parcial, reformando apenas a dosimetria, para retirar a majorante contida no artigo 61, II, ¿d¿ do CPB, por entender inaplicável a espécie.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Consoante relatado, em suas razões recusais, às fls.48/52, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para desclassificar o crime de incêndio para o delito de dano, pois, embora o incêndio tenha sido em casa residencial, esta se encontrava com apenas algumas pessoas em cômodos separados as quais não correram riscos.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a autoria e materialidade do delito restaram demonstradas pelo conjunto probatório carreado, em especial pela confissão do apelante, bem como pelos depoimentos testemunhais, que narraram, com riqueza de detalhes, a forma como se deu o crime.

Narra os autos, que na madrugada do dia 21/08/2011, por volta das 4h, o recorrente ateou fogo em uma motocicleta que se encontrava no interior da residência da vítima. As chamas se espalharam pela casa danificando outros bens. As testemunhas foram uníssonas em apontar o apelante como o autor dos fatos e este, por seu turno, às fls. 33 o apelante confessou todos os fatos narrados.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 40/42, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para a pretendida desclassificação para o delito de dano.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Sustenta a defesa do requerente, que no momento de valorar as atenuantes, não houve o mesmo critério para as causas de aumento da pena. Assim, requer que a pena que lhe fora imposta seja reduzida ao patamar mínimo.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 250, §1°, II, ¿a¿ do CPB, circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade, conduta social e consequências do crime
, aplicando a pena-base em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 dias de reclusão e 25 dias-multa.

Desse modo, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, pois, o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Quanto às circunstancias agravantes e atenuantes, verifica-se que o magistrado
a quo
aplicou a circunstancia agravante do artigo 61, II, ¿d¿ do CPB, pois o apelante praticou o crime usando fogo, o que atrai a referida agravante, e por outro lado, reconheceu a incidência da circunstância da confissão, referente ao artigo 65, III, ¿d¿, do CPB, compensando as duas em atenção a Súmula 231 do STJ.

Por fim, observada a causa de aumento decorrente de o incêndio ter sido provocado em residência usada para habitação, fixou a pena em definitivo em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 dias-multa.

Desse modo, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora